Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701941-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos n. 0757074-82. A parte autora, ora agravante, alegou que propôs na origem Ação de Obrigação de Fazer em face do Agravado, buscando, liminarmente, que fosse determinado ao Réu/Distrito Federal que altere o período de licença-prêmio que lhe fora conferida, passando a computá-lo somente a partir da data do término da licença para tratamento da própria saúde. homologada por Junta Médica Oficial da CLDF, uma vez preenchidos os requisitos legais. Afirmou que lhe foi concedida licença - prêmio a partir de 28/07/2022 a 27/10/2022, contudo em 11/08/2022 apresentou atestado médico para afastamento pelo período de 90 (noventa dias), devidamente homologado. Arguiu que postulou administrativamente a alteração do período da licença - prêmio, em razão das enfermidades que o acometeram, de forma a poder usufruir da licença prêmio posteriormente, o que foi indeferido. Defendeu a possibilidade de alteração da data, com fundamento no art. 5o da Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aduziu que tratando-se de direitos específicos e não conjugados, não há que se fazer ponderação sobre qual deles, licença-prêmio ou licença para tratamento da própria saúde, deveria prevalecer, seja porque um não subtrai ou anula o outro, seja porque existente previsão normativa acerca do direito do servidor ao cancelamento ou alteração da data de usufruto da licença-prêmio [art. 5o da Portaria 645]. Por fim, ponderou que o ato da Administração Pública ao impedir que se altere a data da licença prêmio, diante da necessidade de se usufruir a licença para tratamento da própria saúde, atenta contra a cidadania e a dignidade da pessoa do autor e viola a norma contida no art. 6o da CF/886 , por meio da qual o legislador constituinte originário buscou proteger a integridade física e mental de todo e qualquer trabalhador, traduzida no direito social à saúde. Discorreu ainda sobre o perigo da demora. Ao final, requereu a antecipação da tutela para determinar Distrito Federal que altere o período de licença - prêmio conferida ao agravante, passando a computá-lo novamente somente a partir da data do término da licença para tratamento da própria saúde; Alternativamente, que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de lançar faltas na frequência do autor, enquanto não resolvido o mérito da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O agravo é tempestivo e cabível. Para a concessão da antecipação da tutela recursal é necessário estar presente a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ausente a probabilidade do direito. O autor, servidor público local se submete à LC 840/2011, que não prevê a interrupção de usufruto de licença - prêmio. Quanto às normas internas da CLDF, o art. 5o da Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, prevê que será permitido ao servidor cancelar ou alterar período de licença-prêmio marcados, desde que atendidas as disposições dos incisos do art. 3o. O art. 3o, por sua vez, prevê que: “Art. 3o. O usufruto de períodos de licença-prêmio será precedido de: I – requerimento do servidor junto à Diretoria de Recursos Humanos com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência do início do usufruto; II - concordância da chefia imediata e anuência do membro do Gabinete da Mesa Diretora ao qual couber a supervisão da área de lotação do servidor; III – declaração da chefia imediata do cumprimento do disposto no art. 7o. Como se pode inferir da legislação mencionada, para o cancelamento ou suspensão da licença é necessário que o requerimento seja formulado à Diretoria De Recursos Humanos com sete dias de antecedência do usufruto, bem como é necessária a com concordância da chefia imediata. Portanto, em juízo de cognição sumária, o pedido do agravante não encontra respaldo na legislação vigente, porque o usufruto da licença - prêmio já havia se iniciado. Ainda, assim não fosse, o pedido liminar do autor esgotaria totalmente o objeto da ação principal, sendo incabível o deferimento do pedido nesse sentido. Igualmente, ocorre com o pedido alternativo, pois impedir o lançamento de faltas nesse momento é o mesmo que deferir a licença - prêmio após o término da licença para tratamento da saúde. Corretamente, concluiu o juízo a quo: “(...). Ante o princípio da legalidade a que se submete a administração Pública, o qual impõe a necessidade de agir somente quando há norma expressa prevista para fazê-lo, não há qualquer medida judicial a ser adotada que justifique a suspensão da decisão administrativa, a qual, prima facie, não se encontra eivada de qualquer ilegalidade”. Por fim, sendo julgado procedente o pedido de autor, ele poderá pleitear a remarcação da licença-prêmio. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ela deve ser indeferida. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 15:35:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator